Tribunal: TJDFT
Processo: 0747321-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O beneficiário de justiça gratuita tem o direito de buscar o auxílio da contadoria judicial para a elaboração dos cálculos necessários ao cumprimento da sentença.
2. O indeferimento do pedido de beneficiário de justiça gratuita de envio dos autos à contadoria judicial compromete o acesso à justiça, pois obriga a contratação de profissional para a elaboração dos cálculos necessários ao ajuizamento do cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.